Tribunal: TJSP
Processo: 2250231-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Economia Popular
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2250231-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são impetrantes
HERACLITO ANTONIO MOSSIN, JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES
MOSSIN e PAULO MARTINS CASON e Paciente ALEXANDRE CESÁRIO KWOK.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Júlio César de Oliveira Guimarães Mossin
e fez uso da palavar ao Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250231-18.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.887 2/7
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2250231-18.2020 - Barueri
Impetrantes: Heraclito Antonio Mossin, Julio César de Oliveira Guimarães
Mossin e Paulo Martins Cason
Paciente: Alexandre Cesário Kwok
Voto no 23.887
HABEAS CORPUS Prisão preventiva - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Heraclito Antonio Mossin, Julio César de Oliveira
Guimarães Mossin e Paulo Martins Cason, advogados, em favor de
ALEXANDRE CESÁRIO KWOK, denunciado como incurso no artigo
2o, inciso IX, da Lei no 1.521/51, artigo 7o, inciso VII, da Lei no
8.137/90 e artigo 1o, §1o, da Lei no 12.850/2013, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Barueri.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que ocorra a revogação da prisão preventiva, sendo expedido o
respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250231-18.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.887 3/7
Penal.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Entende que não há contemporaneidade entre os fatos
ocorridos e a decretação da prisão preventiva e que esta não poderia
ter sido decretada para assegurar o ressarcimento das vítimas.
Indeferida a liminar (fls. 125/126) e prestadas as
informações (fls. 131/132), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 135/145).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite, após
a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 2o, IX,
da Lei n. 1521/51, por ter obtido ganhos ilícitos em detrimento de
número indeterminado de pessoas, mediante especulações e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250231-18.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.887 4/7
processos fraudulentos ( pirâmide, ou seja, sistema de remuneração
binário com captação sistemática de investidores com promessas de
ganhos extraordinários sem atividade econômica insustentável); como
incurso no artigo 7o, VII, da Lei n. 8.137/90, por ter induzido em erro
consumidor de serviços financeiros com afirmações falsas e
enganosas sobre a natureza e qualidade dos serviços oferecidos (
capacidade de gerar rendimentos de 2,5 % ao dia à coletividade de
investidores; eventos com distribuição de premiações com simulação
de doação de cheques e veículos ); como incurso no 1o,§1o, da Lei n.
12.850/2013, por prática de organização criminosa, por ter promovido
associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, na qual também exerceu
liderança dos demais, com expansão de atividades em vários Estados
do país, contando ainda outros auxiliares não identificados; todos estes
delitos combinados com o artigo 12,I, da Lei n. 8.137/90, por ocasionar
grave dano à coletividade, ou seja, número expressivo de vítimas (
mais de 50 mil pessoas) com ganho indevido superior 50 milhões de
reais, com reflexos ainda de insegurança no mercado de ativos
virtuais, ou seja, de criptomoedas.
Levando-se em conta a necessidade de garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei no
12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250231-18.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.887 5/7
decretar a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
Acolho a manifestação do Ministério Público pela
decretação da prisão preventiva dos denunciados. A
pena máxima cominada para o crime de organização
criminosa é de 3 a 8 anos, mas ainda há outras
imputações em desfavor dos réus, de forma que o
pressuposto objetivo do artigo 313, I do Código de
Processo penal está satisfeito. De outro lado, a
necessidade e adequação da medida também estão
demonstradas. Os elementos amealhados até o
momento indicam que os denunciados integraram
organização de considerável nível de sofisticação, cuja
estruturação demandou recursos financeiros e domínio
de tecnologia. A repercussão econômica da atividade
ilícita é impactante, a julgar pelo volume de recursos por
ela angariados. Há notícia de numerosas vítimas
residentes em diferentes regiões, o que indica
abrangência
territorial
dos
crimes.
Embora
os
denunciados tenham sido posteriormente ouvidos pela
autoridade policial, as vítimas relataram que, na época
em que começaram a suspeitar da fraude os
denunciados desapareceram, assim como o escritório
da Arcrypto foi desocupado. Além disso, os réus não
negam que conhecem o corréu Alexandre há anos e
relatos colacionados aos autos pelo Ministério Público
indicam que possivelmente empreitadas desse jaez já
foram organizadas por eles antes. Ao menos Enéas e
Alexandre são investigados em Ribeirão Preto como
supostos operadores dos esquemas Prosperity Plus e
Proswallet, ambos, sobretudo o segundo, levados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250231-18.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.887 6/7
efeito de modo semelhante ao Arbcrypton. O Ministério
Público também colheu informações a respeito de
tratativas estabelecidas pelo denunciado Alexandre para
o desenvolvimento de uma nova plataforma pautada por
mecanismos semelhantes aos empregados no caso sub
judice (fls. 2121/2222). À vista desse panorama, concluo
que a prisão tanto é necessária para resguardo da
ordem pública e econômica, como para assegurar a
futura aplicação da lei penal e, ao menos no momento,
também para tentar assegurar algum ressarcimento às
vítimas;
se
os
denunciados
simplesmente
desaparecerem elas não serão indenizadas (fls.
2166/2171)
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina, na
medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em tese,
graves crimes de organização criminosa, contra a economia popular e
contra as relações de consumo, que vêm causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Finalmente,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250231-18.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.887 7/7
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso
na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da
prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator